Tribunal: TJDFT
Processo: 0720861-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720861-30.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GIOVANI HOERBE LONGONI EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GIOVANI HOERBE LONGONI em face de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e BANCO DO BRASIL SA , ante Acórdão de ID 25248942 que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e negou provimento. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se Brasília, 31 de maio de 2021 13:42:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador